Tribunal: TJES
Processo: 5001469-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ADRIANA ZANDONADE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001469-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ADRIANA ZANDONADE

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA - SP249747, DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - SP268894
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
em face de r. decisão (cópia no evento 606873), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, no cumprimento de sentença de nº 0002835-32.2014.8.08.0014, promovido por
ADRIANA ZANDONADE
em desfavor da ora recorrente e de
PLENA VEÍCULOS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante quanto ao excesso de execução relacionado à incidência dos juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/14 do evento 582900, em resumo, a agravante aduz que:
(
1)

“obrigaram-se às demandas a entrega de um veículo KIA igual ou similar ao veículo KIA referido – vale dizer, um veículo KIA/Soul U17412 2011/2012 – ‘novo’ – ou seja, ‘zero quilômetro’ – e não um veículo KIA/Soul U.265 2019 ou 2020 novo, isto é, ‘zero quilômetro’”
. (fl. 06)
(2)

“admitir-se a substituição do produto KIA objeto da lide – repise-se, por oportuno, veículo KIA/Soul U17412 2011/2012 – por um veículo KIA/Soul 2019 – isto é, um veículo KIA/Soul U265 2019 – ou, ainda, como determinado na r. decisão, um veículo KIA/Soul 2020 – o qual sequer está sendo comercializado no Brasil conforme informações prestadas pela própria KIA MOTORS DO BRASIL junto ao respectivo sítio eletrônico – é possibilitar à demandante a substituição do produto por si adquirido por outro da mesma espécie, marca, porém de MODELO DISTINTO;”
(fl. 07);
(3)
há excesso de execução em relação ao valor do ressarcimento das iniciais e da quota parte dos honorários periciais, pois a recorrida fez incidir sobre os referidos valores, juros de mora e honorários e honorários advocatícios, havendo a cobrança de uma valor excedente de R$ 1.669,46 (um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos);
(4)

“denota-se do aventado cálculo que o procurador judicial da demandante pretende a incidência dos respectivos honorários sucumbenciais sobre os valores pagos pela demandante a título de custas inicias (R$ 438,45; fls. 884) e honorários periciais (R$ 649,31; fls. 885) os quais, conforme já salientado, não constituem base de cálculo dos honorários sucumbenciais; b) não faz jus o patrono da demandante à pretendida majoração de 15% (quinze por cento) dos respectivos honorários advocatícios sucumbenciais uma vez que os mesmos já foram fixados no máximo – no caso, no percentual de 20% (vinte por cento) – pelo Juízo de origem (...) Portanto, o valor o qual o patrono faz jus é a importância de R$ 3.527,59 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos)e não a pretendida quantia de R$ 5.259,16 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).”
(fl. 11)
.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para conferir efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que seja “
declarada que a r. decisão objeto do cumprimentos de sentença ora impugnados impôs às demandadas que substituam o veículo KIA objeto da lide – no caso, KIA/Soul U17412 2011/2012 – por outro da mesma espécie, marca e modelo – vale dizer, um veículo KIA/Soul U17412 ano/modelo 2011/2012 “zero quilômetro” – e não um veículo KIA/Soul 2020 “novo”, isto é, “zero quilômetro; bem como para que seja declarada a correção dos cálculos apresentados por esta codemandada os quais demonstram que os valores corretos e os quais fazem jus os demandantes importam, respectivamente, nas quantias de R$ 21.196,45 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 3.527,59 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), cujos respectivos comprovantes dos pagamentos, das partes que

incumbem à KIA MOTORS DO BRASIL (R$ 12.362,02 - 50%), já constam dos autos.
” (fls. 13/14 do evento 582900).

No despacho do evento 591779, intimei a agravante para proceder à juntada aos autos de documentos obrigatórios do artigo 1.017, inciso I, do CPC.

A recorrente cumpriu o comando, conforme petição ID nº 606858, acompanhada dos documentos ID nº 606864, 606866, 606866, 606867, 606868, 606870, 606873, 606876, 606878.

No evento 599210, conferi parcial efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do cumprimento de sentença em relação à quantia de R$ 3.401,03 (três mil, quatrocentos e um reais e três centavos).

Certidão do evento 687441 de que a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

No evento 912343, determinei que a intimação da recorrida para apresentar contraminuta observasse as diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 037/20 deste Tribunal.

A ilustre diretora de Secretaria da colenda Segunda Câmara Cível certificou no evento 1858041 que a intimação pelo Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) no dia 13 de janeiro de 2021 não surtiu efeito.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/04 do evento 1907815, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido e que a recorrente seja condenada por litigância de má-fé, uma vez que “
se recusa a permitir o término da demanda, prolongando indefinidamente o curso do processo, o que não deve ser tolerado por este juízo, eis que afronta a ética e boa fé processuais que devem ser observadas por todo litigante.
” (fl. 01).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
em face de r. decisão (cópia no evento 606873), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, no cumprimento de sentença de nº 0002835-32.2014.8.08.0014, promovido por
ADRIANA ZANDONADE
em desfavor da ora recorrente e de
PLENA VEÍCULOS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante quanto ao excesso de execução relacionado à incidência dos juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ressai dos autos que na instância ordinária a agravante foi condenada, solidariamente a PLENA VEÍCULOS LTDA,
“à substituição do veículo da autora no prazo de 15 (quinze) dias por um igual ou similar novo e ao pagamento à autora, de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
com juros de mora da citação e correção monetária desde o arbitramento – conforme sentença de fls. 170/181, que consta no evento 583280.

Após a análise dos recursos de apelação interpostos pelas requeridas, a sentença foi integralmente mantida pela colenda 2
a
Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 08/09 do evento nº 583283 e os recursos especiais interpostos pela recorrente e pela PLENA VEÍCULOS LTDA foram inadmitidos (fls. 04/10 – evento 583291).

A recorrida ingressou, então, com pedido de cumprimento de sentença (fls. 13/16 do evento nº 583292). Intimado para pagamento, a ora agravante apresentou impugnação (evento nº 606867).

Com efeito, quanto à questão relativa à obrigação de fazer imposta à recorrente no título judicial exequendo, do inteiro teor do acórdão que apreciou os apelos apresentados pela recorrente e pela corré, extrai-se de maneira clara que a obrigação imposta é a de substituição por um veículo novo, tendo sido rechaçada a hipótese de entrega de um automóvel do mesmo ano daquele defeituoso e com a mesma quilometragem:

Sustenta a concessionária em seu apelo, que a apelada não faz jus à substituição do veículo por outro zero quilômetro, mas por outro do mesmo ano de fabricação e com a mesma quilometragem de uso. Ocorre que não é essa a melhor interpretação do artigo legal (art. 18, § 1º, I, CDC), na medida em que a apelada adquiriu um carro novo, zero quilômetro, que apresentou problema com meses de uso, tendo sido oportunizada a correção da falha pelas recorrentes cerca de sete vezes, o que não foi feito.
Logo, fornecer veículo
com mesmo tempo de uso e quilometragem
à consumidora é impor-lhe ônus decorrente dos efeitos deletérios da tramitação jurisdicional que nem sequer teria ocorrido se as recorrentes não tivessem ofertado no mercado de consumo produto com vício de qualidade e fossem eficientes na solução dos problemas ocorridos, o que se mostra aviltante, porquanto este já experimenta todo o dissabor de investir seu ativo financeiro na compra de um produto defeituoso e ver a perpetuação de tal situação ao longo do tempo.

Ao contrário do que afirma a agravante, este egrégio Tribunal de Justiça não rechaçou apenas a hipótese de substituição do veículo por um outro idêntico com a mesma quilometragem, mas também a substituição por um veículo com mesmo tempo de uso e nesse aspecto infere-se o ano do automóvel, explicitando que não se pode impor a autora os efeitos deletérios da tramitação judicial.

Note-se que a condenação visa restabelecer o
status quo ante
, e à época a recorrida havia adquirido um veículo zero quilômetro. Ora, se a recorrente houvesse dado cumprimento ao disposto no Código de Defesa do Consumidor à época e substituído o veículo com defeitos de fabricação, teria entregue um veículo daquele ano à consumidora, ou seja, novo.

Contudo, a demanda arrastou-se no tempo e não poderia a agravada arcar com as consequências desta realidade. Entregar a recorrente um veículo 2011/2012, por óbvio, não significa lhe entregar um veículo novo ou similar ao que ela havia adquirido à época.

Analisando por outro ângulo, caso a recorrente tivesse devolvido à recorrida o valor por pago pelo veículo Kia Soul (R$ 64.360,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais) em 22/11/2011) quando este apresentou os defeitos, não subsistiria celeuma, sendo que o modelo em enfoque saiu de linha do mercado brasileiro
1
.

Tenho que a prevalecer o entendimento da agravante, estar-se-ia prestigiando o enriquecimento ilícito desta à custa do empobrecimento da parte credora, ora agravada. Logo, a decisão recorrida se apresenta escorreita neste aspecto, não sendo possível verificar a probabilidade do direito da agravante.

Quanto aos erros apontados nos cálculos apresentados pela recorrida, cinge-se a controvérsia essencialmente quanto à incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor das custas e dos honorários periciais e verifica-se que a decisão recorrida já expurgou os juros moratórios sobre as custas a serem reembolsadas.

Consoante cediço, o ordenamento jurídico prevê que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem no processo, antecipando-lhes o pagamento, e a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, de modo que as custas processuais serão reembolsadas ao final da demanda pelo vencido.

Assim, o dever de reembolso das verbas antecipadas em juízo constitui consectário lógico da sucumbência e é incontroverso que sobre elas incide correção monetária, desde o efetivo desembolso.

Por outro lado,
resta inviável a incidência de juros de mora sobre custas iniciais e honorários periciais
, uma vez que a obrigação somente foi constituída com o trânsito em julgado do acórdão que dirimiu a contenda em caráter definitivo, momento em que se tornou devida a restituição das verbas. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉDIA ARTMÉTICA SIMPLES DOS ÍNDICES PERCENTUAIS DO INPC E DO IGP-DI. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 1544/95. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente no título judicial menção ao índice de correção monetária a ser utilizado para restaurar o poder aquisitivo da moeda defasado pela inflação, deve ser aplicado o índice que resultar da média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), consoante dispõe o Decreto nº 1544/95
. 2. Incabível o cômputo dos juros de mora sobre as custas processuais, por ser matéria totalmente contrária à condenação imposta na sentença. Entendimento diverso importaria em evidente excesso da execução.
(TJ-PR - AC: 2622771 PR Apelação Cível - 0262277-1, Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 12/08/2004, Decima Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 27/08/2004 DJ: 6695)

JUROS DE MORA – Ação de repetição de indébito – Decisão judicial que entendeu que devem prevalecer as conclusões do perito, e que cabe o reembolso das custas e dos honorários periciais diante da sucumbência integral da instituição financeira recorrente, bem como a incidência da multa do art. 475-J do CPC – Alegação de que há locupletamento indevido ante a existência de juros de mora sobre o saldo do valor desembolsado a título de honorários periciais pela parte contrária – Descabimento – Uma vez que houve efetivo desembolso que deve ser ressarcido, os juros de mora são devidos por previsão legal, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil e dos artigos 406 e 407 do Código Civil –
Salienta-se que no tocante a honorários periciais, o termo inicial para a incidência de juros de mora não equivale ao do início do débito principal – Como os juros discutidos traduzem penalidade pela mora, resta evidente que são devidos somente a partir do momento em que surgiu a obrigação, ou seja, quando não houver mais meios para que a parte contrária possa reverter o resultado – Assim, o termo inicial para a incidência de juros moratórios em honorários periciais é o trânsito em julgado, não podendo se falar em mora da parte vencida antes de tal fato
– A melhor solução está em remeter os autos ao perito para retificação dos cálculos, com a observação supra indicada – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido, com observação. Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com observação. (TJ-SP - AI: 22442732720158260000 SP 2244273-27.2015.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 07/03/2016, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2016)

De igual modo,
não há que se falar em incidência de honorários sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais
em razão do caráter meramente ressarcitório dessas verbas, e não condenatório.

Em verdade, à guisa de observação, no que diz respeito às custas da ação, para efeitos de cálculo, essas poderiam ter sido colocadas junto ao cálculo da condenação, conforme a ferramenta disponível no sítio eletrônico da corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, que traz o campo “
valor das custas pagas
” e a da data do pagamento.

Diante da verificação de que descabe a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais, percebe-se que o valor de execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, de fato, apresenta excesso, devendo ser subtraídos os valores relativos as verbas acima mencionadas.

Outrossim, o percentual máximo de honorários previsto no CPC é de 20% (vinte por cento), somados os honorários recursais. Trata-se de um limite objetivo estabelecido pelo legislador, razão pela qual, não há que se falar em majoração dos honorários em 15% (quinze por cento) na instância recursal (art. 85, §11 do CPC), quando a sentença atingiu o limite máximo. Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL. TROCA DE CATETER. INFECÇÃO DE PACIENTE. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COM OS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. AFASTADO. PROVAS. TARIFAÇÃO. INEXISTENTE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. MÉDICO ASSISTENTE. TESTEMUNHA. CONVICÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. MANTIDA. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 20% NA SUCUMBÊNCIA ALCANÇADO. [...]
10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Sem majoração de honorários porque já alcançado o limite máximo da sucumbência.
(STJ; REsp 1.704.511; Proc. 2017/0146301-1; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 10/10/2019; DJE 15/10/2019)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFUTAR A CONFISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E REITERADO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]
5. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal pelo fato de que foi alcançado o limite objetivo de arbitramento da verba honorária.
(TJES; APL 0000703-68.2012.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

Nesse contexto, assiste parcial razão à recorrente, devendo ser deduzido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e dos juros de mora que incidiram sobre o valor das custas e sobre os honorários periciais, bem como deve ser observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios.

Por fim, não merece prosperar a tese da agravada de que a montadora recorrente deve ser considerada como litigante de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses, sendo que o agravante utilizou do meio processual lícito para exercer a sua defesa e obteve êxito parcial. Nesse posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. – Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as decisões proferidas liminarmente em agravo de instrumento passaram a ser recorríveis por agravo interno, não mais subsistindo a vedação contida no artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual a decisão liminar somente seria passível de reforma quando do julgamento do agravo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 2. – Da peça recursal extrai-se a existência de elemento discursivo nas razões aduzidas, havendo, sim, demonstração de inconformismo com a decisão objurgada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 3. – Não há falar em atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. – A parte insatisfeita com o provimento judicial tem o direito de contra ele se insurgir por meio de recurso, não podendo esse direito ser visto como abuso, se não há provas contundentes nesse sentido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169003083, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de deduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e dos juros de mora que incidiram sobre o valor das custas e sobre os honorários periciais, bem como determinar que seja observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/longe-do-brasil-kia-soul-tem-novo-visual-e-perde-1-6-turbo-na-linha-2023/
> acesso realizado em 05 mai. 2022.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR MODELO IDÊNTICO E COM QUILOMETRAGEM SIMILAR AFASTADO NO ACÓRDÃO DO APELO –
INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS E SOBRE AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESPESAS RESSARCITÓRIAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
.

1.
Este egrégio Tribunal de Justiça não rechaçou apenas a hipótese de substituição do veículo por um outro idêntico com a mesma quilometragem, mas também a hipótese de substituição por um veículo com mesmo tempo de uso e nesse aspecto infere-se o ano do automóvel, explicitando que não se pode impor a autora os efeitos deletérios da tramitação judicial.

2.
Não há que se falar em incidência de honorários sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais em razão do caráter meramente ressarcitório dessas verbas, e não condenatório.

3.
A incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre as custas e sobre os honorários periciais importou em excesso de execução, sendo que a sentença atingiu o limite objetivo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no arbitramento da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

4.
Não merece prosperar a tese da agravada de que a montadora recorrente deve ser considerada como litigante de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses, sendo que a agravante utilizou do meio processual lícito para exercer a sua defesa e obteve êxito parcial.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.